Tribunal: TJSP
Processo: 2072649-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Indeferimento de restabelecimento de auxílio-doença – Caso em que os elementos trazidos são insuficientes para a concessão da medida, fazendo-se necessária a realização de prova pericial – Não preenchimento dos requisitos do art. 300 do novo CPC – Recurso desprovido.